Tribunal: TJMT
Processo: 1003606-75.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003606-75.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), TIAGO SORIANO AYRES - CPF: 328.718.618-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIELLA AUXILIADORA DE GODOY - CPF: 033.997.911-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS -

DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA - LESÕES CORPORAIS CONSTANTES NO LAUDO PERICIAL - JULGADO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA -

DANOS MORAIS – NÃO FIXADO - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ARESTO DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima, corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP nº 29041/2018).

“Não há que falar-se em insuficiência probatória a ensejar a absolvição, à medida que a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas pelos coerentes relatos da vítima, corroborados com Laudo de Exame de Corpo de Delito.”
(TJMT, Ap 86704/2016)

“Carece de interesse recursal se os pedidos formulados no corpo da apelação já foram acolhidos em primeiro grau de jurisdição.”
(TJMT, Ap. nº 1011814-72.2022.8.11.0055)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003606-75.2021.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

TIAGO SORIANO AYRES

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por TIAGO SORIANO AYRES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1003606-75.2021.8.11.0042), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade -

art. 129, § 9º c/c art. 65, III, “d”, do CP - (ID 166939230).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para condenação; 2) a indenização em favor da vítima deveria ser afastada por ausência de provas do suposto dano.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a reparação por danos morais (ID 166939243).

Prequestiona os
art. 158, 386 e 564, III, “b”, todos do CPP; arts. 59, 61, 129, 147,155, 129, 150, 215-A, todos do CP e Lei nº 11.340/2006 (ID 166939243).

A 15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 166939245).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Violência doméstica – Sentença penal condenatória pela prática do delito de lesão corporal praticado no âmbito familiar – Irresignação defensiva – Pretensão de absolvição sufragada na suposta ausência de provas para sustentar o édito condenatório – Impossibilidade – Existência de provas suficientes da autoria e materialidade delitivas – pedido de absolvição quanto aos danos morais – juízo deixou de valorar os danos morais – Pelo improvimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 172432182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Nos dias 17 e 18.07.19, no interior da sua residência situada na Rua Barão do Melgaço, Bairro Porto, nesta cidade, o denunciado ofendeu, por duas ocasiões, a
integridade corporal
da sua então companheira
Daniella Auxiliadora de Godoy
, causando nela as lesões descritas no
Laudo Pericial n.º 1.1.02.2019.019193-01
.

Vítima e denunciado conviviam à época havia quatro anos, possuindo uma filha em comum.

Na data de 17.07.19, por volta das 23h30, o casal iniciou uma discussão em sua residência por conta da descoberta de uma suposta traição do indiciado, tendo ele então se exasperado e investido violentamente contra a vítima, apertando-lhe o pescoço, torcendo o seu braço e ainda batendo a sua cabeça contra a parede [...]

Ante o exposto, DENUNCIO
TIAGO SORIANO AYRES
como incurso nas sanções do art. 129, § 9º; por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, razão pela qual requeiro que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das pessoas abaixo arroladas e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória [...].”
(Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de Justiça – ID 166937097)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“II. 1. Do Delito de LESÃO CORPORAL ocorrido na data de 17/07/2019.

A materialidade delitiva apresenta-se inconteste, consubstanciando-se no Boletim de Ocorrências nº 2019.215228, Exame de Corpo de Delito da Vítima, bem como ficou demonstrada pelas declarações da vítima na fase inquisitorial e em juízo.

Ademais, exame de corpo de delito realizado na vítima, constatou a presença de
“equimose arroxeada em região masseteriana direita e região posterior de terço superior de antebraço direito e região glútea direita; escoriações lineares avermelhadas em região infrahioidiana, escapular direita e espondiliana e; equimose avermelhada em região posterior de terço médio de antebraço direito”.

Igualmente, a autoria delitiva restou plenamente demonstrada nos autos, recaindo de forma certa sobre a pessoa do acusado [...]

O acusado, por sua vez, CONFESSA PARCIALMENTE a prática delitiva, esclarecendo que discutiu com a vítima e a empurrou para se defender, uma vez que a vítima estava munida de uma chave de fenda, tentando atingi-lo.

Com efeito, o conjunto probatório produzido nos autos é coeso e seguro quanto à materialidade e autoria delitiva, tendo a vítima narrado os fatos com serenidade, com todas as suas circunstâncias, de forma segura e harmônica, exatamente como narrado anteriormente perante a Autoridade Policial.

Ainda, é consolidado na jurisprudência, que nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima, ainda que em contradição com a do acusado, assume importante relevância, sempre que coerente e harmônica com as demais provas, considerando que tais delitos, via de regra, ocorrem no seio familiar, longe dos olhos de testemunhas.

No caso em tela, em que pese o esforço da Defesa, este Juízo entende que as provas produzidas são suficientes para fundamentar o édito condenatório do réu, notadamente considerando que o acusado não manteve a mesma versão dos fatos, ao se verificar que no Termo de Interrogatório dele na fase administrativa, não há nenhuma menção de que a vítima, munida de uma chave de fenda, teria tentado contra a integridade do réu, nem mesmo há alguma testemunha ocular que teria presenciado o ocorrido, que pudesse corroborar com seu depoimento, uma vez que os informantes inquiridas, sendo a irmã e a mãe do réu, gozam de facilidade no comprometimento da verdade sobre os fatos, tendo em vista a relação de parentesco entre eles.

Neste cenário, resta seguramente demonstrado nos autos a existência do
animus laedendi
na conduta do acusado, que se traduz na vontade de lesionar a vítima, o que causou as lesões descritas no laudo pericial acostado aos autos [...]

II. 2. Do Delito de LESÃO CORPORAL ocorrido na data de 18/07/2019.

Ocorre que, em que pese a presença da materialidade delitiva, o conjunto probatório produzido se mostra inconsistente para fundamentar o édito condenatório [...]

É certo que a palavra da vítima assume especial relevância nos casos de violência doméstica, tendo em vista que, via de regra, tais crimes ocorrem na clandestinidade, longe dos olhos de uma terceira pessoa.

Contudo, a referida relevância só se caracteriza se a palavra da vítima se mantém firme e em consonância com todo o conjunto probatório produzido, o que não vislumbro,
in casu
, notadamente ao se considerar que a vítima relata os fatos desse segundo dia de forma genérica, mencionando ‘sempre ser agredida’, não individualizando a conduta do réu especificamente nesse dia, sendo que inclusive menciona em seu depoimento judicial ‘não se recordar’ exatamente dos fatos [...]

À vista desse quadro, com dúvidas emergindo do contexto probatório acerca da ação, ou reação do acusado e não dispondo o julgador,
ipso facto
, de elementos probatórios para dar sustentação a uma decisão condenatória, a absolvição é medida que se impõe [...]

Com isso, consagrando o entendimento que a culpa penal deve restar clara, firme e precisa, para ensejar um decreto condenatório, outra solução não pode ser dada ao caso, a não ser a ABSOLVIÇÃO do réu, por insuficiência de provas para a sua condenação, de acordo com o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. 3. Dos DANOS MORAIS.

[...] verifico que nestes autos apesar do requerimento no sentido de que se procedesse à condenação do réu ao pagamento de eventuais danos que a vítima estime ter sofrido, tenho que nenhuma prova concreta e satisfatória foi produzida com vistas a apurar eventuais danos ou comprovar prejuízos, razão pela qual, incabível qualquer fixação, por este Juízo, sob pena de transgressão ao princípio da ampla defesa, vez que, como se observa dos autos, em nenhum momento o réu se defendeu quanto a este fato [...]

Com isso, face à inexistência de provas referentes a eventuais prejuízos, perfilhando a posição supramencionada, entendo incabível a fixação de qualquer valor a título indenizatório.

III. Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o acusado TIAGO SORIANO AYRES, brasileiro, solteiro, vendedor, portador da cédula de identidade RG nº 28017706 SESP MT, nascido em 04 de novembro de 1985, natural de São Paulo/SP, filho de filho de Marcelo Martins Ayres e Roseli Soriano da Silva Ayres, residente na Rua Barão de Melgaço, n. 130, Condomínio, Vila das Minas, Bairro Porto, Cuiabá/MT (Apart 1431, Bloco 14), da imputação descrita no art. 129, § 9º, do Código Penal (fato 02), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como para CONDENÁ-LO como incurso nas penas do delito previsto no art. 129, §9º, c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal (fato 01), razão pela qual passo a individualização da pena a ser aplicada, em observância ao disposto no artigo 68,
caput
, do mesmo
Códex [...].”
(Jamilson Haddad Campos, juiz de Direito – ID 166939230)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Pericial nº 1.1.02.2019.019193-01 (fls. 90/93 -ID 166937098) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 94/95 -ID 166937098), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foi ouvida

Daniella Auxiliadora de Godoy, vítima (fls. 12/14 - ID 166937072),

e interrogado TIAGO SORIANO AYRES, apelante (fls. 74/76-ID 166937093).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima

Daniella Auxiliadora de Godoy, dos informantes Igor Francisco de Godoy Valle, Marcela Soriano Ayres e Roseli Soriano da Silva, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID166939194).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- a vítima Dayana Auxiliadora de Godoy conviveu em união estável com o apelante por, aproximadamente, 4 (quatro) anos e tiveram uma filha Manuela Godoy Ayres [ 2 anos de idade] (ID 166937072 – fls. 6);

- Daniella Auxiliadora de Godoy [vítima], em ambas fases da persecução penal, declarou que no dia 17.7.2019, por volta das 23h30min , na residência do casal localizada à Rua Barão de Melgaço, bairro Porto, município de Cuiabá/MT, o apelante apertou seu pescoço, torceu o seu braço e bateu a sua cabeça contra a parede, durante discussão do casal, motivada por suposta traição do apelante. (ID 166937072/166939194);

- Igor Francisco de Godoy, Marcela Soriano Ayres e Roseli Soriano da Silva [informantes] revelaram, em Juízo, que não presenciaram as agressões (ID 166939194);

- TIAGO SORIANO AYRES [apelante], na fase policial, negou ter agredido fisicamente a vítima (ID 166937093). Em Juízo, admitiu ter empurrado a vítima, mas alegou ter agido porque ela estava com uma chave de fenda, tentando atingi-lo (ID 166939194).

Dito isso, vejamos.

As lesões corporais constantes no Laudo Pericial nº 1.1.02.2019.019193-01 e Mapa Topográfico para Localizações de Lesões, quais sejam
“equimose arroxeada em região masseteriana direita e região posterior de terço superior de antebraço direita e região glútea direita, escoriações lineares avermelhadas em região infrahioidiana, escapular direita e espondiliana, equimose avermelhada em região posterior de terço médio de antebraço direito”
(fls. 90/93 - ID 166937098), coincidem com as declarações da vítima Daniella Auxiliadora de Godoy, no sentindo de que o apelante
“apertou seu pescoço, bateu a cabeça dela contra a parede, a empurrou e torceu-lhe o braço”
(ID 166937072).

No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima, corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP nº 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.9.2018).

Ao caso, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não há que falar-se em insuficiência probatória a ensejar a absolvição, à medida que a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas pelos coerentes relatos da vítima, corroborados com Laudo de Exame de Corpo de Delito.”
(TJMT, Ap 86704/2016 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 26.6.2017)

Logo, a condenação por lesão corporal no ambiente doméstico deve ser preservada.

No tocante ao afastamento da reparação por danos morais, verifica-se que o Juízo singular não arbitrou ao justificar que
“nenhuma prova concreta e satisfatório foi produzida com vistas

a apurar eventuais danos”

(Jamilson Haddad Campos, juiz de Direito – ID 166939230 – fls. 244/252)

Por efeito,
“carece de interesse recursal se os pedidos formulados no corpo da apelação já foram acolhidos em primeiro grau de jurisdição.”
(TJMT, Ap. nº 1011814-72.2022.8.11.0055 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26/04/2023)

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023